Tribunal: TJSP
Processo: 1003818-15.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de reintegração de posse. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Sentença que resolveu o contrato preliminar e determinou a retomada da posse da autora em razão de os réus não pagarem o preço. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Cerceamento de defesa. Comportamento contraditório dos apelantes configurado. Rejeição. Mérito. Exceção

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de reintegração de posse. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Sentença que resolveu o contrato preliminar e determinou a retomada da posse da autora em razão de os réus não pagarem o preço. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Cerceamento de defesa. Comportamento contraditório dos apelantes configurado. Rejeição. Mérito. Exceção do contrato não cumprido. Apelantes que não se desincumbiram de demonstrar o fato impeditivo do direito da autora. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Resolução do contrato mantida. Recondução das partes ao estado anterior ao negócio jurídico. Direito de indenização e retenção como consequência lógica da resolução do contrato. Reconhecimento do dever de indenizar da autora pelas benfeitorias e pela acessão comprovada pelos réus. Retomada do bem condicionada ao pagamento da respectiva indenização, para se obstar enriquecimento sem causa da promitente vendedora. Apuração em liquidação por arbitramento. Taxa de ocupação. Falta de pedido expresso. Impossibilidade de conhecimento de ofício por incorrer em julgamento extra petita. Créditos recíprocos que devem ser oportunamente compensados. Sentença reformada. Recurso provido em parte.